Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719017-27.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRESA DA SILVA MAIA, AMAURI FERNANDES MAIA, G44 BRASIL S.A APELADO: G44 BRASIL S.A, ANDRESA DA SILVA MAIA, AMAURI FERNANDES MAIA D E C I S Ã O 1. Trata-se apelações interpostas por Andresa da Silva Maia e Amauri Fernandes Mais (autores) e G44 Brasil S.A. (parte ré), incluídas na pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária por Videoconferência, no dia 24 de março de 2021, com início às 13h30. Ao ID 24329981, os autores/apelantes noticiam que o seu advogado constituído, Dr. Pedro Seffair Bulbol Filho, OAB/DF 40.728, não possui condições físicas de exercer seu direito de sustentação oral, previsto no art. 937 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O atestado médico ao ID 24329985, cerifica que o referido procurador, no dia 24/3/2021, à 1h29min, compareceu ao Hospital Santa Marta, para consulta médica e concluir que deverá afastado do trabalho por 3 (três) dias. As procurações acostadas aos IDs 20552029 e 20552052 indicam que o Dr. Pedro Seffair Bulbol Filho, OAB/DF 40.728, é o único advogado constituído pelos autores. Há prévio pedido de sustentação oral ao ID 23581410. 3. Portanto, a fim de se evitar malferimento ao contraditório e à ampla defesa, defiro o pedido de adiamento de julgamento do feito para a próxima sessão presencial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora